Tribunal: STF
Processo: Pet 11137
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Cuida-se de recurso ordinário, autuado como Petição, interposto por Maria Ilza Gonçalves Dantas e Marcelo Ferreira de Souza contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao AgRg na Petição nº 15622 - SP.



    Perante o Superior Tribunal de Justiça, os ora requerentes ajuizaram Medida Cautelar Inominada/Pedido de Providências contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo nº 2307058-78.2022.8.26.0000), que indeferiu pedido liminar de restituição de bem na apelação defensiva. Indeferida a cautelar, os requerentes interpuseram agravo regimental, tendo a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negado provimento ao recurso.



    Alegaram, em síntese, nas razões do presente recurso ordinário, que Marcelo trabalha como motoboy e Maria Ilza, sua sogra, comprou a motocicleta e comprovou a propriedade do bem, cuja restituição postulam.



    Disseram que Marcelo é primário, não possui antecedentes criminais e teve sua prisão revogada pelo Tribunal de Justiça local em habeas corpus, cuja liminar foi confirmada no mérito.



    Argumentaram que o confisco dos bens somente poderá ocorrer se a pena imposta pela prática do crime for maior do que 6 (seis) anos de reclusão (art. 91-A, do Código Penal), não tendo as investigações apontado se os bens eram produtos de crime, nem se eram utilizados para a suposta prática delitiva.



    Encaminhados os autos com a interposição do recurso ordinário à Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Og Fernandes proferiu despacho nos seguintes termos:



    “Em que pese o possível descompasso entre a espécie recursal e a classe deste processo, em atenção aos estritos termos do § 2º do art. 1.028 do Código de Processo Civil, intime(m)-se a(s) parte(s) recorrida(s) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso.



    Após, encaminhem-se os autos ao Supremo Tribunal Federal.” (eDoc. 54)



    Posteriormente à interposição do recurso ordinário, os requerentes apresentaram petição na qual noticiaram que o Tribunal de Justiça de São Paulo acolheu, em parte, o pedido formulado pela defesa para determinar a liberação apenas do aparelho de telefone celular, mantendo a apreensão da motocicleta.



    Novo despacho foi proferido pelo Superior Tribunal de Justiça deixando de conhecer da petição apresentada pelos requerentes, seja porque a questão suscitada não se enquadrava nas atribuições da Vice-Presidência, seja porque já havia sido realizada a admissibilidade do recurso ordinário e determinada a remessa dos autos a este Supremo Tribunal Federal  (eDoc. 64).



    É o relatório. Decido.



    Reputo manifestamente inadmissível o presente recurso ordinário, porquanto incabível contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo regimental em petição apresentada pelos requerentes.



    Nos termos do disposto no artigo 102, II, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, e o crime político.



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal:



    EMENTA. AGRAVOS REGIMENTAIS EM PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. JURISDIÇÃO EXAURIDA. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL. REITERAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Insuperável e óbice do não conhecimento oposto à presente petição - exordial nominada de recurso ordinário -, manifestamente inadmissível a interposição de tal recurso, diretamente nesta Casa, de decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual negado seguimento a recurso especial, nos moldes do art. 102 da Lei Maior.



    2. Exaurida a jurisdição desta Suprema Corte acerca da matéria versada no ARE 1309473, ante o trânsito em julgado da decisão. Segundo agravo regimental não conhecido e primeiro agravo regimental não provido.



    (Pet 9663 AgR, ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 04/07/2022, DJe de 11-07-2022)  



    RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL - DECISÃODE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO - DESCABIENTO - NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    As hipóteses de cabimento do ordinário estão insertas no artigo 102, inciso II, ‘a’ e ‘b’, da Constituição Federal de 1988. Descabimento de fungibilidade entre recursos, ante erro grosseiro. (Pet 5166 AgR, ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 25.08.2015)  



    ‘RECURSO ORDINÁRIO’ - IMPUGNAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDA EM SEDE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO.



    - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida -, não composta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em ‘numerus clausus’, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes. (Pet 5068 AgR, ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 11/03/2014, DJe 26/03/2014).



    Em virtude da ocorrência de erro grosseiro na interposição do presente recurso ordinário e da ausência de dúvida quanto à via recursal cabível, não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal.



    Por fim, incabível cogitar-se, na espécie, do conhecimento ou do deferimento do pedido de medida cautelar formulado pelos requerentes, uma vez que a matéria já foi por mim integralmente apreciada na Pet 11040, nos seguintes termos:  



    “A medida cautelar postulada é manifestamente inadmissível, devendo ser negado seguimento ao pedido, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.  



    Compete a este Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário: (i) o habeas corpus , o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão; e (ii) o crime político (art. 102, I, alíneas “a” e “b”).  



    Em sede de recurso extraordinário, cabe a esta Corte julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida: a) contrariar dispositivo desta Constituição; b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição; d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal (art. 102, III, alíneas “a” a “d”).  



    Por meio da presente “medida cautelar inominada com pedido liminar”, os requerentes impugnam Acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental, confirmando decisão que indeferiu a medida cautelar inominada ajuizada naquela Corte Superior.  



    Apesar da denominação contida na inicial, no corpo da peça sustentaram os requerentes que “tendo a instância do Superior Tribunal de Justiça sido superada através de todos os recursos cabíveis, saída outra não há, senão a interposição do presente recurso ordinário com pedido liminar.” (e-doc. 1, pág. 2).  



    No entanto, a via processual eleita pelos requerentes não constitui instrumento apto à impugnação do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Não se trata de interposição de recurso ordinário em habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou em mandado de injunção denegados em única instância pelos Tribunais Superiores. A inicial da medida cautelar, tampouco, cumpre os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário interposto contra o acórdão vergastado, a fim de que se pudesse cogitar da possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade.  



    Por outro lado, afigura-se inadmissível o processamento de medida cautelar inominada autônoma nesta Corte, uma vez que o pedido se encontra desvinculado de pretensão deduzida em recurso extraordinário interposto com fundamento em uma das alíneas do art. 102, III, da Constituição Federal.  



    Nesse sentido:  



    E M E N T A: “MEDIDA CAUTELAR INOMINADA” - VÍNCULO DE ANCILARIDADE COM A CAUSA PRINCIPAL - EXISTÊNCIA DE CONEXÃO POR ACESSORIEDADE - HEGEMONIA DO PROCESSO PRINCIPAL SOBRE AQUELE DE NATUREZA CAUTELAR - CONTROVÉRSIA SUSCITADA NA PRESENTE AÇÃO JÁ APRECIADA, POR ESTA SUPREMA CORTE, NO RE 545.532/SP (CAUSA PRINCIPAL) - INVIABILIDADE DA TRAMITAÇÃO AUTÔNOMA DO PEDIDO CAUTELAR - NEGATIVA DE SEGUIMENTO - OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECEBIMENTO COMO RECURSO DE AGRAVO - PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DO PROVIMENTO CAUTELAR (RTJ 174/437-438) - INOCORRÊNCIA DO REQUISITO CONCERNENTE À PLAUSIBILIDADE JURÍDICA - SOCIEDADE CIVIL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE PROFISSÃO LEGALMENTE REGULAMENTADA - COFINS - MODALIDADE DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - OUTORGA DE ISENÇÃO POR LEI COMPLEMENTAR (LC Nº 70/91) - MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À RESERVA CONSTITUCIONAL DE LEI COMPLEMENTAR - CONSEQÜENTE POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE LEI ORDINÁRIA (LEI Nº 9.430/96) PARA REVOGAR, DE MODO VÁLIDO, A ISENÇÃO ANTERIORMENTE CONCEDIDA PELA LC Nº 70/91 - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL - A QUESTÃO CONCERNENTE ÀS RELAÇÕES ENTRE A LEI COMPLEMENTAR E A LEI ORDINÁRIA - INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO HIERÁRQUICO-NORMATIVO ENTRE A LEI COMPLEMENTAR E A LEI ORDINÁRIA - ESPÉCIES LEGISLATIVAS QUE POSSUEM CAMPOS DE ATUAÇÃO MATERIALMENTE DISTINTOS - DOUTRINA - PRECEDENTES (STF) - RECURSO IMPROVIDO.



    (AC 1664 MC-ED, ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 26/06/2007)  



    Ainda que assim não fosse, cabe salientar que os recursos interpostos pelos requerentes, tanto no Tribunal de Justiça de São Paulo, quanto no Superior Tribunal de Justiça, bem como a presente “Medida Cautelar Inominada” perante esta Corte, foram interpostos enquanto ainda tramitava a “apelação com pedido de liminar” no Tribunal a quo.  



    Nos termos da Petição de 07/03/2023, informou o Requerente que “o apelo julgado no Tribunal de Justiça de São Paulo teve seu mérito apreciado e lhe concederam parcial provimento para liberação apenas do aparelho celular, de modo que não liberaram a motocicleta – bem mais importante para a sobrevivência de MARCELO.” (e-doc. 17).  



    É o que se observa do exame do acórdão proferido no julgamento da Petição Criminal n. 2307058-78.2022.8.26.000, tendo o Tribunal de Justiça de São Paulo dado parcial provimento ao recurso “(...) tão somente para determinar a restituição ao requerente do aparelho celular apreendido, mantendo-se a apreensão dos demais bens suscitados pela Defesa, V.U.” (julgado em 07/03/2023, Relator(a) Des. AMABLE LOPEZ SOTO, grifos do original).  



    Como se pode observar, embora tenha havido mudança do quadro fático, trata-se de julgamento de pedido de restituição de bens apreendidos, utilizados, em tese, no tráfico de entorpecentes.  



    E, como bem apontou o Ministério Público Federal, revela-se “prematura a restituição dos bens apreendidos, porque ainda não afastada a tese de envolvimento de organização criminosa no caso, considerado o efetivo emprego da moto para a prática do delito e a significativa quantidade de entorpecentes apreendidos - 397 comprimidos de ecstasy. A condição de réu primário, com residência fixa e trabalho lícito, por si só, não impede a apreensão dos bens” (e-doc. 27).   



    Ademais, esta Corte, no julgamento do RE 765.320-RG (Tema 647 da Repercussão Geral), “firmou sua jurisprudência no sentido de ser possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal” (grifei - e-doc. 27).  



    Nesse sentido:  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 647 DO PLENÁRIO VIRTUAL. TRÁFICO DE DROGAS. VEÍCULO APREENDIDO COM O SUJEITO ATIVO DO CRIME. DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO DO BEM. CONTROVÉRSIA SOBRE A EXIGÊNCIA DO BEM. CONTROVÉRSIA SOBRE A EXIGÊNCIA DE HABITUALIDADE DO USO DO BEM NA PRÁTICA CRIMINOSA OU ADULTERAÇÃO PARA DIFICULTAR A DESCOBERTA DO LOCAL DE ACONDICIONAMENTO. DESNECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO ROVIDO.



    1. O confisco de bens pelo Estado encerra uma restrição ao direito fundamental de propriedade, insculpido na própria Constituição Federal que o garante (art. 5º, caput, e XXII). 



    2. O confisco de bens utilizados para fins de tráfico de drogas, à semelhança das demais restrições aos direitos fundamentais expressamente previstas na Constituição Federal, deve conformar-se com a literalidade do texto constitucional, vedada a adstrição de seu alcance por requisitos outros que não os estabelecidos no artigo 243, parágrafo único, da Constituição.



    3. O confisco no direito comparado é instituto de grande aplicabilidade nos delitos de repercussão econômica, sob o viés de que “o crime não deve compensar”, perspectiva adotada não só pelo constituinte brasileiro, mas também pela República Federativa do Brasil que internalizou diversos diplomas internacionais que visam reprimir severamente o tráfico de drogas. 



    4. O tráfico de drogas é reprimido pelo Estado brasileiro, através de modelo jurídico-político, em consonância com os diplomas internacionais firmados. 



    5. Os preceitos constitucionais sobre o tráfico de drogas e o respectivo confisco de bens constituem parte dos mandados de criminalização previstos pelo Poder Constituinte originário a exigir uma atuação enérgica do Estado sobre o tema, sob pena de o ordenamento jurídico brasileiro incorrer em proteção deficiente dos direitos fundamentais. Precedente: HC 104410, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 06/03/2012, DJ 26-03-2012. 



    6. O confisco previsto no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal deve ser interpretado à luz dos princípios da unidade e da supremacia da Constituição, atentando à linguagem natural prevista no seu texto. Precedente: RE 543974, Relator(a): Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2009, DJ 28-05-2009. 



    7. O Supremo Tribunal Federal sedimentou que: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EFICÁCIA SUSPENSIVA ATIVA - TRÁFICO DE DROGAS - APREENSÃO E CONFISCO DE BEM UTILIZADO - ARTIGO 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Impõe-se o empréstimo de eficácia suspensiva ativa a agravo, suspendendo-se acórdão impugnado mediante extraordinário a que visa imprimir trânsito, quando o pronunciamento judicial revele distinção, não contemplada na Constituição Federal, consubstanciada na exigência de utilização constante e habitual de bem em tráfico de droga, para chegar-se à apreensão e confisco - artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal. (AC 82-MC, Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 3-2-2004, Primeira Turma, DJ de 28-5-2004). 



    8. A habitualidade do uso do bem na prática criminosa ou sua adulteração para dificultar a descoberta do local de acondicionamento, in casu, da droga, não é pressuposto para o confisco de bens, nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal. 



    9. Tese: É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal. 



    10. Recurso Extraordinário a que se dá provimento. 



    (RE n. 638.491, Relator Ministro LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-186 DIVULG 22-08-2017 PUBLIC 23-08-2017) 



    Diante do exposto, nego seguimentoao presente pedido, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.”



    Ressalto, por fim, que a decisão - acima transcrita - proferida na Petição 11040 transitou em julgado, sendo incabível renovar a pretensão de restituição de bem na presente via recursal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário (art. 21, § 1º, do RISTF).



     



    Publique-se. Intimem-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente